Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732035-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O O oficio de fl. 1 ID 30126295 informou a este juízo sobre o adoecimento do advogado da Agravada, pelo que o feito foi sobrestado por 30 dias, a fim de lhe garantir as prerrogativas processuais. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, observou-se a posterior comunicação do óbito do referido representante legal (ID 113590117). Assim, afim de regularizar a representação processual da Agravada, determino à Secretaria que cadastre os novos procuradores (ID 113590116) constituídos perante o juízo de primeiro grau. Regularizada a representação processual, intime-se a Agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 29718831). Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator